Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719654-83.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CILEIA BARATA DA CONCEIÇÃO RECORRIDA: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil Apelação cível. Ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com restituição do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Contrato não comprovado. Repetição do indébito. Dano moral. Não configurado. Honorários advocatícios. Majoração. Indevida. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar o cancelamento dos descontos e condenar a ré à devolução dos valores descontados indevidamente. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, tendo em vista a gratuidade deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática da ré configura dano moral passível de indenização e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral indenizável exige prova de violação significativa à personalidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. 5. No caso, os descontos mensais de R$ 26,04, embora indevidos, não causaram prejuízo relevante à autora, que apenas ajuizou a ação mais de um ano após o início da cobrança, o que reforça a inexistência de impacto relevante à sua esfera moral. 4. A jurisprudência predominante entende que, na ausência de negativação indevida, protesto extrajudicial ou violação concreta à dignidade do consumidor, não há dano moral indenizável. 5. Os honorários advocatícios foram fixados de forma recíproca no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC. A complexidade da demanda e o trabalho exigido não justificam a majoração para 20%, sendo adequada a fixação no patamar determinado pela sentença. 6. O pedido de envio de ofícios ao Ministério Público e à Polícia Federal revela-se desnecessário, pois as providências administrativas já foram tomadas pelas autoridades competentes, e o pedido inicial poderia ter sido realizado administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a repetição do indébito, mas não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de violação significativa à personalidade. 2. A fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação é adequada quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente em hipóteses de sucumbência recíproca e baixa complexidade da demanda.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, §2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1262864, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, j. 15/7/2020. A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre a prova emprestada e sua devida valoração para o arbitramento de danos morais. Insurge-se contra os honorários de sucumbência. Indica, ainda, dissenso pretoriano com julgado do Mato Grosso. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados ou que teriam sofrido interpretação dissonante. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GILBERTO AMADO DA SILVA, OAB/DF 01590/A (ID 78183250). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir quanto à tese de reparação a título de danos morais, bem como de alteração dos honorários de sucumbência. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora não desbordou de um mero contratempo, de um aborrecimento, próprios do cotidiano moderno, não produzindo efeitos nefastos e ofensivos à sua dignidade a incorrer em dano moral [...] revela-se adequado o percentual de 15%, uma vez que, a despeito do zelo do advogado do autor, o serviço foi prestado remotamente, dada a implementação do processo judicial eletrônico, e a causa é singela e não exigiu esforço e tempo demasiado” (ID 74822047). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78183250. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016